Tribunal: TJMT
Processo: 1001482-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo no artigo 5o, inciso LXV, da Constituição Federal em benefício de BRUNO GOMES DE ALMEIDA, qualificado, que nos autos da ação penal no. 1000014-64.2021.8.11.0093, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz o impetrante, que o paciente junto a outro corréu foi preso em flagrante de delito por suposta incursão nos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da lei 11.343/06. Sendo, realizada a audiência de apresentação em 19.01.202, oportunidade em que o Ministério Público requereu pela decretação da prisão preventiva do paciente.
Ressalta que: “(...)para restringir o direito de liberdade, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sob pena de se admitir, por via oblíqua, o cumprimento antecipado da pena, o magistrado, necessariamente, deverá apontar dentre os elementos constantes nos autos aqueles que fundamentam a segregação.”(Sic.)
Argumenta que: “(...)não basta para o decreto prisional preventivo a mera alegação de que o delito perturbou a tranquilidade social, que o crime é grave, etc. É preciso mostrar, com base em elementos concretos existentes nos autos, a probabilidade de o indiciado ou réu vir a cometer novos delitos se mantido em liberdade, o que não ficou evidenciado na decisão combatida.”(Sic.)
Sobreleva que: “(...) a decisão que ordenou a prisão preventiva baseou-se exclusivamente no fato de o autuado estar supostamente descumprindo uma das medidas cautelares fixadas nos autos n. 260-48.2018.811.0093, por estar com a tornozeleira eletrônica desligada.”(Sic.)
Ressaltando que: “(...)não restou demonstrado, o porquê que a concessão da liberdade ao paciente implicaria no retorno dele à pratica de novos delitos, e o motivo pelo qual a ordem pública restará abalada com sua liberdade.”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...)a autoridade coatora não declinou elementos objetivos indicativos dos motivos autorizadores da prisão processual, de modo a justificar como ou em qual grau o paciente representaria risco à ordem pública, a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, sendo que, a mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a decretação/manutenção da prisão cautelar de qualquer pessoa, porquanto não se legitima quando desacompanhada de fatos concretos que lhe justifiquem a sua necessidade.”(Sic.)
Requer a concessão da ordem liminarmente, inclusive, garantido ao paciente a sua liberdade de locomoção enquanto aguarda o trâmite normal da análise de mérito do presente habeas corpus expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura. Juntou documentos (Id.74577458 a 74577461).
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado pela i. Defensoria Pública em benefício de BRUNO GOMES DE ALMEIDA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão prolatada sob os seguintes fundamentos: (Id. 74577460)
“[...]V I S T O S,
Trata-se de comunicação de prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial, acompanhado do autos respectivo, nota de culpa e demais documentos dando BRUNO GOMES DE ALMEIDA e LEANDRO SANTOS DA SILVA como infratores, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da lei 11.343/06.
Segundo o boletim de ocorrência:
“ESTA GUARNIÇÃO EM RONDAS OSTENSIVAS NA RUA FLORIANÓPOLIS, ON DE FOI AVISTADO UM CONDUTOR DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN PLACA: NJQ 9091 FELIZ NATAL –MT, TRANSPORTANDO O PASSAGEIRO SEM CAPACETE, APENAS LEVANDO EM UMA DE SUAS MÃOS, QUE FORA FEITO A ABORDAGENS BUSCAS E CHECAGENS QUE FOI ENCONTRADO COM O CONDUTOR DA MOTOCICLETA, LEANDRO DOS SANTOS DA SILVA, UMA PORÇÃO ANALOGA A MACONHA E UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA. QUE O GARUPA DA MOTOCICLETA SE TRATAVA DE BRUNO DE ALMEIDA, QUE O MESMO SE ENCONTRA NESTE FINAL DE SEMANA (SABADO), COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA No 0319011950; DESLIGADA, SEGUNDO RELATOS DO SUSPEITO BRUNO O MESMO ESTA COM A TORNOZELEIRA HÁ VARIOS MESES DESLIGADA, EM SUA POSSE UMA QUANTIA EM DINHEIRO NO VALOR DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) EM NOTAS DE CEM REAIS E UMA QUANTIA EM DINHEIRO TROCADO NO VALOR DE R$ 34,00 (TRINTA E QUATRO REAIS). VALE RESSALTAR QUE O SUSPEITO BRUNO GOMES DE ALMEIDA POSSUIR VÁRIAS PASSAGENS PELA POLÍCIA TAIS COMO: FURTO B.O. No.2017.1606588, TENTATIVA DE HOMICÍDIO B.O. No.2019.51471. DIANTE DOS FATOS OS SUSPEITOS FOI ENCAMINHANDO A DELEGACIA DE POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL SEM LESÃO CORPORAL, QUE A MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN PLACA: NJQ 9091 FELIZ NATAL-MT, FOI APREENDIDA E ENCAMINHADA A PATIO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DEVIDO O CONDUTOR CONDIZIR O VEÍCULO SEM POSSUIR CNH. DIANTE DOS FATOS FORA REGISTRADO O PRESENTE BOLTIM DE OCORRÊNCIA E ENCAMINHADO A DELEGACIA DE POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL E APRESENTADO A AUTORIDADE COMPETENTE PARA QUE SEJA TOMADA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIA SQUE O CASO REQUER.”(SIC).
O Ministério Público manifestou pela homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva para garantia da ordem pública (Num.47197280-Pág.1/11).
A prisão em flagrante dos custodiados foi homologada e convertida em prisão preventiva pelo r. Juízo plantonista em 17.1.2021, postergada a realização da audiência de custódia por inviabilidade técnica (Num.47198617-pág.1/4)
Nesta solenidade, o Ministério Público ratifica a manifestação anterior e a defesa pede a revogação da prisão preventiva.
II- FUNDAMENTAÇÃO.
Não obstante os valiosos argumentos de ambas as partes, os pedidos somente podem ser acolhidos parcialmente.
II.1- Do custodiado BRUNO.
Ao revés do que afirma a defesa, embora outra conclusão possa advir da instrução criminal, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria vêm consubstanciado no autos de apreensão, auto preliminar de constatação de substância entorpecentes e nas palavras dos agentes policiais responsáveis pela diligência.
Em relação a BRUNO GOMES DE ALMEIDA, estão inalterados as circunstâncias fáticas da decretação da prisão preventiva, notadamente pela violação das medidas cautelares diversas da mais grave adotadas por ocasião da tentativa de homicídio nos autos no.260-48.2019.811.0093, em que recebida a denúncia em 20.2.2019. BRUNO estava em liberdade monitorada pela tornozeleira eletrônica no.0319011950, que, todavia, estava desligada no momento de sua prisão em flagrante.
De qualquer maneira, ainda que se trate de pequenas quantidades de entorpecentes, isto não desfigura o tráfico, pois que muitos se aproveitam deste estratagema a fim de despistar a autoridade policial, ao impossibilitar a apreensão de maior quantidade e ainda propiciar a tese defensiva de porte de drogas para consumo pessoal.
Ale do que, eventual dependência não exclui a condição de traficante, sabido que muito são aqueles que traficam para sustentar o vício, até porque foi encontrado com ele razoável quantia em dinheiro de origem ainda não suficientemente esclarecida, porquanto o rendimento profissionais não passou da alegação em ausente comprovante de renda.
Some-se a isso as consequências nefastas do tráfico de entorpecentes e a perigosidade da substância em exame, de alto poder destrutivo a impor a dependência química e o desmantelamento pessoal dos usuários com profundos efeitos no núcleo familiar, fato gerador de violência e criminalidade, mormente os delitos patrimoniais para a aquisição daqueles (entorpecentes), além do severo impacto ao sistema de saúde pública e assistência social, fatores que equiparam tal prática aos delitos hediondos, na dicção do inciso XLIII, do art.5o, da CRFB/88 e do art.2o caput, da lei 8.072/90.
E extremamente grave o crime de tráfico, quer porque sujeita o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer pela nocividade da substância ilícita.
Aliás, esse delito afeta de tal forma a ordem pública que, além de assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e insuscetível de sursis, graça, inculto e anistia.
Daí que a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado.
II.2 – Do custodiado LEANDRO.
[...]
III- DISPOSITIVO.
Ante o exposto:
a) INDEFIRO o pedido da defesa, em consonância com o parecer ministerial, e MANTENHO a prisão preventiva de BRUNO GOMES DE ALMEIDA, inalteradas as circunstâncias fáticas da decretação e diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do autuado ofende a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos arts.312 e 313, inciso I, ambos do Estatuto Processual penal; [...]”
Conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII,CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo periculum libertatis, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).
Assim, dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como o parágrafo único do referido artigo autoriza a prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Já o art. 313 do CPP estipula os requisitos para sua concessão, dentre os quais estão incluídos os crimes dolosos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos.
Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, necessário o atendimento dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.
Afigura-se, pois, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.
No caso sob examine, o paciente foi preso em flagrante de delito com a posterior preventiva decretada com fundamento, inicialmente, na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, que restaram evidenciadas pelo magistrado singular visando-se para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, porquanto o beneficiário foi preso na garupa de uma motocicleta conduzida por um corréu, este, sem a CNH, aos quais portavam drogas (maconha e cocaína) e certa quantia em dinheiro, bem como, pelo fato constatado do paciente estar com a tornozeleira eletrônica desligada.
Como é cediço, o descumprimento de medidas cautelares constitui fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 282, § 4o, e 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
In casu, a prisão preventiva neste momento está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência a descumprimento da medida cautelar diversa da prisão imposta ao beneficiário à época da concessão da liberdade provisória.
Ademais, muito embora conste no corpo da petição da impetrante um documento denominado de certidão de comparecimento ao fórum da Comarca, constato que há carência de prova inconteste de que o paciente diligenciou satisfatoriamente para eventual substituição da tornozeleira, em especial, porque ao comunicar o ocorrido, conforme a certidão datada de 17.09.20, evidencio que a prisão foi efetivada em 17.01.202, ou seja, quatro meses após confecção da certidão, de modo que, tenho que não há provas de que o paciente diligenciou perante a SEJUDH, ou mesmo, qualquer documento expedido pelo respectivo órgão, de modo que, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar da Paciente.
A propósito:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALHA NA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A alegação de defeito na tornozeleira eletrônica encontra-se despida de qualquer elemento probatório apto a tornar crível a argumentação. 2. O paciente não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, suas alegações. 3. Impossibilidade de dilação probatória em sede de habeas corpus. 4. A prisão cautelar fundamentada, ainda que de forma sucinta, mas atrelada a elemento concreto dos autos, qual seja, descumprimento informado pela equipe responsável pela fiscalização do monitoramento eletrônico, encontra-se capaz de garantir a compreensão das razões que culminaram na decisão. [...]. (TJPI; HC 2016.0001.000171-1; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho; DJPI 08/03/2016; Pág. 26)
Importa consignar, ainda, que se tratando de prisão processual, a decisão se funda num juízo de risco e não de certeza, sob pena de contradictio in terminis.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do writ constitucional, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se, as imprescindíveis informações da Autoridade Coatora no prazo de 05 (cinco) dias devendo fornecer detidamente a cópia do inquérito policial e respectiva ação penal, bem como, todas as decisões concernentes aos autos, tudo, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, vista à i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.